Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722517-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE MACEDO DE OLIVEIRA MATOS, FELIPE LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCIO DA SILVA MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de tutela de urgência, interposto por VALDETE MACEDO DE OLIVEIRA MATOS e FELIPE LEITE DE OLIVEIRA contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 28671589) os agravantes reiteram as alegações deduzidas nas razões do agravo de instrumento e dos embargos de declaração. Asseveram que este Relator violou o direito de os agravantes reaverem a posse do veículo apropriado indebitamente pelo agravado, nada obstante existir contestação em reconvenção impugnando o valor pago pelo agravado, bem como pedido de compensação da cifra com as diárias cobradas do agravado pelo uso do veículo dos agravantes desde 11/07/2019. Os agravantes transcrevem as decisões proferidas quando da apreciação do pedido liminar no agravo de instrumento e nos embargos de declaração. Aduzem que, em contestação, o agravado confessou a venda do veículo e a realização da tradição; porém, valendo-se de erro administrativo, pela desatualização do cadastro, retirou o veículo do pátio do DETRAN, permanecendo ilicitamente na posse do bem. Fazem considerações sobre a demora na transferência do registro do veículo, o processo de aquisição deste e ainda, a ausência de justificativa para a conduta do agravado, destacando que a posse é oriunda de ato ilegal. Discorrem sobre os arts. 1.228 e 113 do CC. Arguem ter havido o indevido adiantamento de mérito e a supressão de instância, ao condicionar a liberação do veículo ao pagamento do valor de R$6.001,06 pelos agravantes ao agravado, quando este é devedor de R$44.063,40, referente as diárias pela utilização do veículo. Defendem ter ocorrido a violação aos arts. 5o, LV e 93, IX, da CF e art. 7o do CPC. Requerem, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a restituição do veículo aos agravantes, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão. Alternativamente, requerem que sejam deferidas e lançadas no cadastro do veículo, via RENAJUD, as restrições de transferência e circulação. No mérito, pedem a confirmação das medidas solicitadas. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido. Os agravantes não apresentaram fundamento novo apto a amparar a mudança do entendimento já externado por ocasião da prolação das decisões que indeferiram o pedido liminar no agravo de instrumento e rejeitaram os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes. Deve ser novamente destacado que o veículo está na posse do agravado desde 11/07/2019 e que a apreensão do bem pelo DETRAN se deu, em duas oportunidades, por culpa do agravante FELIPE, que não teria cumprido o acordo verbal celebrado com o agravado. Não há fato novo que justifique a análise do pedido, mas, sim, mera reiteração dos argumentos que, nada obstante a sua relevância, não legitimam a reanálise do pedido, devendo a questão ser submetida ao crivo do órgão colegiado, após ser facultado ao agravado a apresentação de contraminuta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator